Tribunal: TJMMG
Processo: 2000039-29.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2000039-29.2020.9.13.0005 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDM) - FALTA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA, AO CHEFE DIRETO, SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - COMUNICAÇÃO DO MILITAR AUSENTE AO DESPACHANTE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SUA UNIDADE - ARTIGO 32, § 6º, DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 - INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - A PUNIÇÃO APLICADA VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR N. 1157/2017 E DE TODOS OS SEUS EFEITOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O apelante, ao contrário do que demonstra a sentença impugnada, não demonstrou comodidade, estava sentindo-se mal, em ambiente hospitalar, para atendimento como paciente, e, assim que pôde, comunicou a sua ausência ao serviço para o qual estava escalado ao despachante do centro de operações do 8º BBM, que tinha acesso direto à Administração Militar. - A sanção imposta de prestação de serviço, tipificada no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, se considerar-se que a falta mais grave, que é faltar ao serviço, prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM da , cuja ciência poderia ser dada no primeiro dia útil subsequente, não se comprovou, por ter sido sua dispensa homologada pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde do 8º BBM. - Nulidade do ato administrativo e de todos os seus efeitos. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Renato Ferreira Marques e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, declarando nulo o ato administrativo punitivo decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 1157/2017, bem comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO todos os seus efeitos, devolvendo ao assentamento funcional do recorrente a pontuação indevidamente subtraída, já que foi inobservado o princípio da razoabilidade na aplicação da sanção imposta. O Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia foi isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida pelo Cb BM Renato Ferreira Marques, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor teve instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 1157/2017, como incurso no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por ter, no dia 30/07/2017, estando previamente escalado para o serviço de reforço operacional no 8º BBM, sediado, na cidade de Uberaba, MG, de 07 às 15 horas, deixado de comunicar imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de comparecimento ao serviço. Por faltar ao serviço, o autor foi incurso no art. 13, inciso XX, do CEDM. Naquela data, o autor alega que passou mal e se dirigiu ao Hospital Mário Palmeiro, na cidade de Uberaba, onde, após atendimento, obteve dispensa médica para aquele dia de trabalho, que, posteriormente, foi homologada, conforme publicação no BI n. 31, de 07/08/2017. Conta que, por estar sem telefone na manhã de sua consulta, por volta das 10 horas, conseguiu comunicar com o Centro de Operações (COBOM) do 8º BBM para informar que estava com problemas de saúde e que estava indo ao médico, dando ciência da sua impossibilidade de comparecimento para o cumprimento de sua escala de serviço, notícia que chegou ao conhecimento do 3º Sgt BM Wellington Antônio Costa. O encarregado do PCD opinou pelo arquivamento do processo administrativo, por considerar que o autor não deixou de avisar sua impossibilidade de assumir a sua escala de serviço para aquele dia ao COBOM do 8º BBM. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) discordou do encarregado do PCD e opinou pelo enquadramento do militar no artigo 14, inciso II, do CEDM. O Comandante do 8º BBM acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor, como incurso no art. 14, inciso II, do CEDM. Em recurso administrativo em primeira instância, o Comandante do 2º Comando Operacional de Bombeiros negou provimento ao recurso, mantendo a punição imposta. Em segunda instância recursal, o Corregedor do CBMMG também negou provimento ao recurso. Alega o autor a falta de razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, que ficou divorciada dos contornos fáticos e de parâmetrosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO legais, abraçada a conjecturas e divagações, contrariando, assim, as finalidades pedagógica e preventiva, inobstante qualquer conteúdo benéfico aos valores apregoados na caserna. Requereu o autor, ao final, o benefício da justiça gratuita e a declaração de nulidade do ato administrativo punitivo, devolvendo-se-lhe em folga a prestação de serviço cumprida a título de sanção, com a restituição da pontuação negativa atribuída em seu conceito funcional. O réu apresentou contestação no Evento 11, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, nos moldes da inicial. Intimadas, ambas as partes se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) teve o entendimento de que o autor não se esforçou para cumprir com o seu dever de comunicar a sua ausência em tempo hábil, mas, sim, com certa comodidade, ao alegar que estava sem telefone, reservando o aviso para quando encontrasse um aparelho telefônico disponível, o que se deu no final da manhã do dia 30/07/2017. Afirmou o magistrado estar a decisão punitiva e recursal alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade e dentro dos fatos, pelo que rejeitou o pedido do autor, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita, ressalvando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Inconformada, a defesa do autor apelou da sentença, requerendo a reforma integral da decisão a quo, com a decretação da nulidade da sanção imposta ao recorrente, devolvendo ao seu assentamento funcional a pontuação indevidamente subtraída, já que inobservado o princípio da razoabilidade. Requereu, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 37, pugnando para que seja confirmada a sentença de primeiro grau e seja negado provimento ao recurso interposto. Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Percebo, nos autos, que o autor, no dia 30/07/2017, estava escalado de serviço de reforço operacional no quartel do 8º BBM, sediado na cidade de Uberaba, no horário compreendido entre 07 e 15 horas, contudo, por não estar sentindo-se bem, foi até o Hospital Mário Palmeiro naquela manhã, em busca de atendimento médico. Obteve uma dispensa para aquele dia de trabalho, dispensa esta que foi homologada pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) de sua Unidade e publicada no BI n. 31, de 07/08/2017, estando, portanto, justificada a sua ausência para o serviço no dia 30/07/2017. Considerando que o militar não estava de posse do seu telefone celular, como alega nos autos, assim que pôde, teve a preocupação de ligar para a Central de Operações (COBOM) do 8º BBM e deu conhecimento ao 3º Sgt BM Wellington Antônio Costa de que estava impossibilitado de comparecer ao quartel para cumprir a sua escala de serviço, já que estava em atendimento médico no Hospital. Desta forma, em meu modesto entendimento, está muito claro nos autos que o autor avisou a Administração Militar, através de contato telefônico, que não poderia comparecer para cumprir a sua escala de serviço, tanto é que teve homologado o seu atestado médico pela falta ao serviço no dia 30/07/2017. Para corroborar este fato, colaciono parte do depoimento do 3º Sgt BM Wellington Antonio Costa, despachante do COBOM naquela data, que assim se expressou no Evento 01 - COP10: [...] Perguntado qual era a sua função na data da comunicação, respondeu QUE: era despachante do COBOM. Perguntado se assim que percebeu a falta do Cb Marques tentou localizá-lo e a que horas houve a tentativa e se houve mais de uma, respondeu QUE: ligou para o comunicado sem obter êxito, não se lembra de quantas vezes, no entanto foi mais de uma vez. Perguntado se o Cb Marques ligou no COBOM, se positivo, que horas foi, respondeu QUE: que sim, não se lembrando o horário, mas que foi provavelmente depois das 11 horas. Dada a palavra à defesa, foi perguntado se o Cb Marques entrou em contato e se avisou o motivo do não comparecimento no COBOM, respondeu QUE: sim, o Cb Marques entrou em contato avisando de que não estava se sentindo bem e que iria ao médico. Perguntado se a testemunha tem conhecimento de qual é o prazo para informar o Chefe de Serviço ou ao COBOM a respeito de uma dispensa ou licença de saúde, respondeu QUE: Não tem conhecimento, porém uma licença de saúde é no primeiro dia útil. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado e para constar... [...] A Resolução Conjunta n. 4.278/2013 estabelece, em seu artigo 32, § 6º, o seguinte: Art. 32 - É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuo de Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade do seu comparecimento ao serviço. Como se percebe, o militar teve a preocupação de entrar em contato telefônico com a Administração Militar, na mesma manhã do dia 30/07/2017, avisando que não se sentia bem e que estava indo para atendimento médico, impossibilitado, portanto, de assumir a sua escala de serviço. Este fato gerou um processo de comunicação disciplinar que, além de exigir um esforço de investigação da Administração Militar, envolveu diversos servidores, gastando-se um tempo precioso e de forma desnecessária. Em uma unidade tão pequena como o 8º BBM, onde praticamente todos os militares se conhecem e têm facilidade de comunicação, seja por telefone ou nas redes sociais, o contato telefônico feito pelo apelante, no meu entendimento, já era suficiente para justificar sua impossibilidade de comparecer ao trabalho. A apresentação do atestado e sua posterior homologação é um indicativo de que o Cb BM Renato Ferreira Marques agiu de boa-fé, pois seguiu os trâmites legais previstos na legislação específica. Neste contexto, considero que o apelante cumpriu o que está previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, e que a interpretação feita pela Administração Militar, e seguida pelo magistrado a quo, está absolutamente equivocada ao considerar que o recorrente não se esforçou para cumprir o seu dever de comunicar a sua ausência ao serviço em tempo hábil, mas, sim, com certa comodidade, ao alegar que estava sem telefone, só fazendo a ligação quando encontrou um aparelho telefônico disponível, o que se deu no final da manhã. Assim, não decidiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, ao julgar improcedente o pedido do autor, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença merece ser reformada, pois entendo que a atitude tomada pelo ora apelante está em consonância com o que dispõe o artigo 32, § 6º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013. O militar, ao contrário do que narra a sentença impugnada, não demonstrou comodidade. Estava sentindo-se mal, em ambiente hospitalar, para atendimento como paciente e, assim que pôde, comunicou a sua ausência ao despachante do COBOM, 3º Sgt BM Wellington Antonio Costa, que tinha acesso direto à Administração Militar. A sanção imposta de prestação de serviço, tipificada no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDM), afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade se considerar-se que a falta mais grave - que é faltar ao serviço, prevista noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO artigo 13, inciso XX, do CEDM -, cuja ciência poderia ser dada no primeiro dia útil subsequente, não se comprovou, por ter sido a dispensa homologada pelo NAIS do 8º BBM. A suposta falta de não comunicar a impossibilidade do comparecimento não existiu, tendo em vista que a comunicação telefônica foi feita, antes mesmo de o militar obter a dispensa médica para aquele dia. Desta forma, entendo que a comunicação foi feita pelo ora recorrente, não havendo razão para aplicação de uma sanção em uma transgressão inexistente. Nesses termos, reformo integralmente a sentença de primeiro grau, declarando nulo o ato administrativo punitivo decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 1157/2017, bem como todos os seus efeitos, devolvendo ao assentamento funcional do recorrente a pontuação indevidamente subtraída, já que foi inobservado o princípio da razoabilidade na aplicação da sanção imposta. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nestes termos, dou provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargares, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato